Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS COSTA MARINHO e TÂNIA LOURENÇO MARINHO em face do v. acórdão de ID 188338420. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator